Tribunal: TJPA
Processo: 0006278-18.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006278-18.2012.8.14.0006

APELANTE: BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A

APELADO: MARTOP-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. RECURSO DESERTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
, objetivando a reforma da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, prolatada na Ação de Reintegração de Posse movida contra
MARKTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito com respaldo no art. 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega
a necessidade de desconstituição da sentença, em razão do feito ter sido extinto sem julgamento de mérito, na ausência de sua intimação prévia para sanar irregularidade relativa à juntada de documentos requeridos pelo Juízo de origem, necessários à alteração do polo ativo conforme sentença contida no ID 4872898, fl. 2.

Coube-me a relatoria por decisão administrativa.

No despacho de ID. 17739778, este Relator verificou que não foi realizado o preparo do recurso de apelação, determinando a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC c/c art. 33, § 10, da Lei de Estadual nº 8.328/15.

A apelante, embora devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 17936428.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A comprovação do preparo é exigida no ato de interposição do recurso, com esteio no artigo 1.007, do CPC e em caso de não pagamento, deverá ser a parte intimada para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, senão vejamos
(grifos nossos)
:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Cito ainda, o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, 5º e 6º, que dispõe no seguinte sentido:

Art. 4º: A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as custas Judiciais; e

III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º: A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III-3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, quedou-se inerte quanto ao cumprimento da providência.

Ora, o relatório de conta do processo é o documento capaz de identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 (três) vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos e cuja juntada constitui tarefa exclusiva da parte recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.

(TJPA- APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01.12.2020. Publicado em 01.12.2020)

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro nos dispositivos acima citados,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, por ser manifestamente
deserto
, diante da ausência de pagamento do preparo da presente apelação.

É como Voto.

Belém, 05/03/2024